Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-59.2020.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000104-59.2020.8.11.0044.
Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.
Recorrente: BANCO BMG SA
Recorrida: BENEDITA PUIRANGO.
Data do Julgamento: 17/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES - AFASTADAS - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para julgamento do feito por necessidade de perícia, carece competência ao juízo para análise dos demais pedidos.
2. É imperioso reconhecer que deve ser afastada a obrigação de fazer e astreintes impostas ao recorrente em virtude da incompetência reconhecida.
3. Sentença parcialmente anulada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000104-59.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BENEDITA PUIRANGO - CPF: 839.739.311-00 (RECORRIDO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES - AFASTADAS - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para julgamento do feito por necessidade de perícia, carece competência ao juízo para análise dos demais pedidos.

2.

É imperioso reconhecer que deve ser afastada a obrigação de fazer e
astreintes
impostas ao recorrente em virtude da incompetência reconhecida.

3.

Sentença parcialmente anulada.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021